Tribunal: TJMT
Processo: 1087729-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087729-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JANAINA SANTOS SILVA - CPF: 126.085.404-30 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1087729-27.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: MARIANA JANAINA SANTOS SILVA.

Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, condenou a agravante ao pedido contraposto.

2.

A agravante requer a apreciação dos autos pelo órgão colegiado, alegando, em síntese, que:
a) não possui qualquer relação com a empresa cedente ou com o agravado; b) as telas sistêmicas apresentadas constituem provas unilaterais e insuficientes; c) não foi juntado contrato assinado que comprove a contratação; d) não há comprovação do recebimento do cartão de crédito; e) a ausência de notificação quanto à cessão de crédito torna a dívida inexigível; f) a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
.

3.

O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

4.

Primeiramente, destaco que, tratando-se de relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o que, entretanto, não desonera a agravante de apresentar comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5.

Analisando as razões do agravo interno, verifica-se que a agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados no recurso inominado, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a modificação do entendimento adotado na decisão monocrática.

6.

A agravante insiste na tese de que não possui relação jurídica com o agravado e de que as provas apresentadas seriam insuficientes
. Todavia, tais alegações já foram devidamente analisadas e refutadas na decisão agravada, a qual se encontra fundamentada de forma clara e objetiva.

7.

A decisão monocrática mostrou-se acertada ao reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes. O agravado demonstrou ser cessionário de crédito originariamente pertencente ao Banco Pan, conforme documentação acostada aos autos.

8.

Foram juntadas faturas de cartão de crédito que comprovam, de forma inequívoca, a efetiva utilização do serviço pela agravante, com histórico de compras e de pagamentos parciais.
Tais documentos evidenciam não apenas a existência da relação contratual, mas também a origem do débito que ensejou a negativação
.

9.

A Súmula no 34 desta Turma Recursal dispõe que
“a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível para a comprovação da existência da relação contratual”
.

10.

No caso em exame, as telas sistêmicas não se apresentam de forma isolada
. Ao contrário, estão acompanhadas de faturas detalhadas que demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito, com identificação de estabelecimentos comerciais, datas, valores e histórico de pagamentos parciais realizados pela própria agravante.

11.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica.

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança. 3 .
A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança
.
Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida.
Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4 . Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024).

12.

Ademais, a agravante sustenta que a ausência de notificação da cessão de crédito tornaria a dívida inexigível, argumento que não merece acolhida.

13.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a falta de notificação não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. -
A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.
Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017).

14.

Outrossim, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em danos morais.

15.

Havendo dívida em aberto, mostra-se correta a decisão de origem, que julgou procedente o pedido contraposto, condenando a reclamante ao adimplemento do débito. Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS, ORDEM DE SERVIÇO, DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA E SELFIE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
- RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1009062-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

16.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

17.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026